Tribunal: TJDFT
Processo: 0726022-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR. OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO OU CUSTEIO DA LOCOMOÇÃO. INVIABILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1o, incisos II e III, da Portaria 192/2019, são beneficiados pelo transporte escolar público no Distrito Federal os estudantes, matriculados na Rede Pública de Ensino do DF, que residam a mais de 02 quilômetros de distância da unidade escolar em que matriculados, dentro dos limites do Distrito Federal, ou os que residam em localidade onde não haja transporte público coletivo, urbano ou rural.
2. A escola onde o menor está matriculado atualmente fica a 1,4km de sua residência e em região que dispõe do atendimento pelo transporte público. O pedido do agravante não preenche os requisitos dos incisos II e III da Portaria 192/2019.
3. Ausentes os requisitos que justifiquem a concessão da tutela recursal, mantém-se a decisão agravada.
4. Recurso conhecido e não provido.